Tribunal: TRF3
Processo: 5082109-29.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
235/608)

5082109-29.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5082109-29.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: SEVERIANA CARMONA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. REQUISITO DO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADO. REQUISITO ECONÔMICO ATENDIDO. BPC-LOAS POR IDOSO JÁ CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício de prestação continuada (BPC-LOAS) na modalidade deficiência, formulado por pessoa com diagnóstico de dor lombar decorrente de espondilodiscopatia degenerativa (CID M 54.5, M 47.9 e M 51).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão do BPC-LOAS na modalidade deficiência, especialmente a existência de impedimento de longo prazo.

III. Razões de decidir

3. O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF e regulamentado pelo art. 20 da Lei no 8.742/1993 exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de hipossuficiência econômica.

4.O laudo médico pericial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu que a patologia é passível de tratamento conservador ou cirúrgico, não há cuidados excepcionais exigidos no cotidiano e inexiste impedimento para o trabalho. Não há razão para afastar essa conclusão.

5. Ausente o requisito do impedimento de longo prazo, fica prejudicada a concessão do benefício na modalidade deficiência.

6. O requisito econômico, contudo, restou atendido, pois o núcleo familiar de três pessoas sobrevive exclusivamente de benefícios assistenciais, sem renda própria de trabalho.

7.A apelante, nascida em 08/02/1958, conta com 68 anos de idade e preenche os requisitos para o BPC-LOAS na modalidade idoso. Todavia, o laudo socioeconômico demonstrou que o benefício já foi concedido administrativamente desde 2024, o que torna desnecessária a intervenção judicial para tal fim.

8. Diante da concessão administrativa do benefício na modalidade idoso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5082109-29.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: SEVERIANA CARMONA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARNO ADOLFO WEGNER - MS12714-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MERIDIANE TIBULO WEGNER - MS10627-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação da parte autora contra sentença, cujo objeto é a concessão de benefício de prestação continuada - Deficiente, previsto no art. 203, V, da Constituição Federal (CF) e no art. 20, da Lei 8.742/93 (LOAS).

Em síntese, alega, que é pessoa com deficiência, em razão de ter diagnóstico de dor lombar CID M 54.5 decorrente de espondilodiscopatia degenerativa CID M 47.9 e M 51, incapacitante para o trabalho.

Durante a instrução processual, foram elaborados laudos periciais, médico (ID 353335271 e 353335352) e socioeconômico (ID 353335340).

Ficou demonstrado, no estudo social, que o núcleo familiar é composto por 3 pessoas, sendo a requerente, seu companheiro e seu filho. A família reside em casa alugada por R$ 750,00 mensais e sobrevive do benefício assistencial LOAS recebido por seu companheiro e pela requerente. Os medicamentos de uso contínuo são fornecidos pelo SUS.

Laudo médico confirmou que a apelada está padecendo de dor lombar CID M 54.5 decorrente de espondilodiscopatia degenerativa CID M 47.9 e M 51, porém, concluiu que a patologia é passível de tratamento conservador e, se necessário, cirúrgico, não requerendo cuidados excepcionais no cotidiano e que não há impedimento para o trabalho.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente, pela r. sentença (ID 353335369).

Apelou a parte autora (ID 353335534).

Não houve contrarrazões.

Parecer do MPF (ID 355255058), manifestando pelo desprovimento do recurso, por considerar que a apelante não preenche os requisitos necessários.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da CF e regulamentado pelo artigo 20 da Lei 8.742/1993 exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de situação de hipossuficiência econômica.

A controvérsia gira em torno da conclusão do laudo médico (ID 353335271 e 353335352), especialmente quando afirmou que não há impedimentos de longo prazo de qualquer natureza.

Embora o Julgador não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo analisar outras provas para formar sua convicção, há de se reconhecer que a análise especializada é realizada diretamente no paciente e em consideração a todas as circunstâncias médicas, para definir sua condição de saúde. Assim, se em observação, o perito identificou que não há incapacidade para o trabalho, não é razoável alterar a conclusão indiscriminadamente.

Além disso, O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, com larga experiência em perícia, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

No caso, a requerente não apresenta impedimentos, os quais, em interação com diversas barreiras, obstruem sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as pessoas. Dessa forma, ficou prejudicado o requisito subjetivo.

Quanto a hipossuficiência econômica, foi verificado que a sobrevivência familiar se deve ao recebimento do BPC-LOAS por seu companheiro e pela requerente. Núcleo familiar composto por 3 pessoas. Atendendo ao requisito objetivo relativo à comprovação de miserabilidade.

A autora nasceu em 08/02/1958, contando com 68 anos de idade. Inserção no mercado de trabalho é praticamente inviável. Note-se que cumpre os requisitos para a concessão em razão de ser pessoa idosa, tendo em vista que, conforme apurado nos autos, cumpre o requisito econômico.

Por esta razão, embora não seja possível a concessão em razão da deficiência é possível por ser pessoa idosa.

Ocorre que no laudo social (ID 353335340) restou verificado que a requerente já recebe o benefício pretendido (BPC LOAS) desde 2024.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, para manter a sentença em seus próprios termos.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTENCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA. REQUISITO DO IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO NÃO COMPROVADO. REQUISITO ECONÔMICO ATENDIDO. BPC-LOAS POR IDOSO JÁ CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício de prestação continuada (BPC-LOAS) na modalidade deficiência, formulado por pessoa com diagnóstico de dor lombar decorrente de espondilodiscopatia degenerativa (CID M 54.5, M 47.9 e M 51).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante preenche os requisitos legais para a concessão do BPC-LOAS na modalidade deficiência, especialmente a existência de impedimento de longo prazo.

III. Razões de decidir

3. O benefício assistencial previsto no art. 203, V, da CF e regulamentado pelo art. 20 da Lei no 8.742/1993 exige a presença cumulativa de impedimento de longo prazo e de hipossuficiência econômica.

4.O laudo médico pericial, elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes, concluiu que a patologia é passível de tratamento conservador ou cirúrgico, não há cuidados excepcionais exigidos no cotidiano e inexiste impedimento para o trabalho. Não há razão para afastar essa conclusão.

5. Ausente o requisito do impedimento de longo prazo, fica prejudicada a concessão do benefício na modalidade deficiência.

6. O requisito econômico, contudo, restou atendido, pois o núcleo familiar de três pessoas sobrevive exclusivamente de benefícios assistenciais, sem renda própria de trabalho.

7.A apelante, nascida em 08/02/1958, conta com 68 anos de idade e preenche os requisitos para o BPC-LOAS na modalidade idoso. Todavia, o laudo socioeconômico demonstrou que o benefício já foi concedido administrativamente desde 2024, o que torna desnecessária a intervenção judicial para tal fim.

8. Diante da concessão administrativa do benefício na modalidade idoso, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

_________

Legislação relevante citada:CF/1988, art. 203, V; Lei no 8.742/1993, art. 20.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão